Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS REAIS. POSSIBILIDADE DE IMISSÃO. POSSE. BEM IMÓVEL. ADPF No 828. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de ordem de imissão na posse emitida em favor do recorrido.
2. Ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, de acordo com o art. 1228 do Código Civil. É importante anotar que, ao lado da preferência, a sequela é característica essencial dos direitos reais.
3. Em prestígio à sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
4. No presente caso o recorrido adquiriu a propriedade de determinado bem imóvel, que está momentaneamente ocupado pelo recorrente, por força de contrato de locação celebrado com o antigo proprietário. Essa situação, aliás, não é controvertida. 4.1. Ademais, os motivos articulados pelo recorrente são insuficientes para obstar a produção dos efeitos da ordem de imissão de posse.
5. No que diz respeito aos efeitos do acórdão da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos do processo decorrente da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, o Juízo singular observou a necessidade de respeito ao acórdão mencionado, tendo fixado corretamente na decisão recorrida que o mandado de imissão somente poderia ser cumprido após 30 de junho de 2022.
6. Recurso conhecido e desprovido.